Tribunal: CARF
Processo: 10830.009874/2007-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.009874/2007-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.663 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
TERRAS DO BARAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
IMOBILIARIAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2002 a 30/10/2005
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11%.
A empresa tomadora de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra é
obrigada a reter e recolher, em nome da contratada, 11% do valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, a teor do art. 31 da Lei 8.212/91, na
redação da Lei n° 9.711/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomão de Almeida
Nóbrega, Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou o lançamento procedente em parte.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.009874/2007-98
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.663 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009874/2007-98

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada, que,
de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 16/25, refere-se às contribuições sociais
previstas no art. 31 da Lei n° 8.212/91, correspondente ao período de 01/2002 a
06/2007, apurado com base na remuneração da mão-de-obra contida em nota fiscal,
fatura ou recibo de prestação de serviços de sub-empreiteiros, conforme normas legais
em vigor durante as competências do lançamento, relativos às obras matrícula CEI n°
50.016.98307-77 (Residencial Jd. dos Manacás), n° 50.008.82729-75 (Residencial Jd.
Paineiras) e n° 43.830.04833-70 (Residencial Terras do Barão). O valor do débito
corresponde a 11% do valor do serviço das notas fiscais/faturas, conforme planilhas
anexas ao relatório (fls. 389/408), descontados os valores já recolhidos pelas tomadoras
de serviços em GPS código 2631, nos CNPJ dos respectivos sub-empreiteiros. O
lançamento baseou-se na escrita contábil, Livros Diários e Razão. O crédito apurado
totalizou R$ 243.675,05 (Duzentos e quarenta e três mil, seiscentos e setenta e cinco
reais, e cinco centavos), e foi consolidado em 09/11/2007.
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 411/433,
descrevendo sucintamente a tempestividade da defesa, requerendo o cancelamento da
NFLD, e alegando em síntese o seguinte:
Preliminarmente destaca que a NFLD foi lavrada em 12/11/07, após o decurso do prazo
de cinco anos da ocorrência dos fatos geradores ocorridos no período de 03 a 10/2002.
Conforme jurisprudência citada, o art. 45 da Lei n° 8.212/91 não é aplicável ao caso
pois ao tratar do prazo de decadência fere as regras do CTN, sendo incontroverso
portanto que o prazo para a constituição do crédito tributário em questão é de cincó anos
contados do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4o do CTN, por se tratar de tributos
sujeitos a lançamento por homologação. Desta forma a impugnante está exonerada do
recolhimentos dos débitos relativos ao período de 03/2002 a 10/2002.
Argumenta ainda que foram incluídas como co-responsáveis pelos valores supostamente
devidos pela impugnante pessoas físicas, embora o mero fato de integrarem seu quadro
societário não constitua fundamento suficiente para sua caracterização como co-
responsáveis da “suposta” infração, não havendo embasamento legal que permita à
administração relacionar terceiros a débitos tributários de outrem, conforme
jurisprudência citada. Para se pretender que em execução fiscal os supostos “co-
responsáveis” sejam incluídos no pólo passivo é necessário nessa fase administrativa o
respeito aos princípios da ampla defesa e devido processo legal, sob pena de nulidade.
Apenas após a constatação de eventual dolo, excesso de poderes ou infração à lei pode a
administração incluí-las no pólo passivo da lide administrativa. A simples falta de
recolhimento de tributo não representa ato violador da lei ou contrato social. Assim, não
foi comprovado pela fiscalização o requisito a justificar a inclusão dos sócios no pólo
passivo, razão pela qual eles não são partes legítimas para figurar na NFLD, sob pena de
ofensa aos arts. 134 e 135 do CTN.
No mérito argumenta que a impugnante contratou para a realização dos serviços de
construção civil diversas empresas construtoras e empreiteiras, sendo que todos os
serviços foram realizados sob o regime de empreitada parcial, e que a impugnante
passou a proceder às retenções das contribuições previdenciárias exatamente como
informado por seus fornecedores nas notas fiscais recebidas, tendo plena convicção de
que todos os valores supostamente devidos foram devidamente recolhidos. Entretanto,
de acordo com a auditora fiscal em algumas situações a impugnante procedeu à retenção
dos 11% tendo como base de cálculo um valor menor do que o estipulado pela
legislação.
Ainda que se admita tal possibilidade a retenção nada mais é que uma antecipação da
contribuição das empresas que prestam serviço, sendo que ao final do mês a empresa
que sofreu a retenção apura a contribuição devida e compensa o valor retido efetuando o
pagamento da diferença desses valores. Assim, mesmo que a impugnante tenha efetuado
a retenção tomando por base um valor supostamente inferior ao disposto na legislação, o
fisco não sofreu nenhum prejuízo, uma vez que as empresas contratadas efetuaram o
recolhimento das contribuições corretamente.
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.663 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009874/2007-98

Se a retenção é uma obrigação acessória, a suposta falta desse procedimento pela
impugnante ensejaria apenas a aplicação de multa por descumprimento de obrigação
acessória, jamais a cobrança de contribuição previdenciária devidamente paga pela
empresa prestadora de serviço. Tanto é assim que a impugnante não se opôs aos Autos
de Infração que consistem nas situações em que deixou de efetuar a retenção dos 11%
ao INSS, quitando esses valores. Porém não concorda com a exigência feita sobre o
valor principal das contribuições.
A título ilustrativo a impugnante efetua um quadro das empresas prestadoras de serviço
por ela contratadas para demonstrar o correto pagamento das contribuições
previdenciárias. E argumenta que, desta forma, o INSS não sofreu qualquer prejuízo por
suposta falta de recolhimento das contribuições, citando doutrina e jurisprudência para
corroborar suas alegações. Assim, conclui que não existem valores em aberto, não
havendo que se falar em responsabilidade solidária para exigência de contribuição
previdencíária da impugnante.
Para que não pairem dúvidas sobre a matéria, requer a baixa dos autos em diligência em
resposta aos seguintes quesitos:
Se foram analisadas as folhas de pagamento, guias da previdência social, balancetes
contábeis e demais documentos das empresas prestadoras contratadas pela impugnante,
a fim de verificar o efetivo recolhimento da contribuição previdencíária devida;
se foi solicitada CND das empresas contratadas pela impugnante de modo a verificar se
existe contribuição previdenciária em atraso;
se consta em nome das empresas prestadoras de serviço adesão a parcelamentos
especiais.
Cita decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS em casos idênticos
em que se reconheceu a necessidade de verificação antes do julgamento de processos,
de pagamentos ou lançamentos efetuados em relação às prestadoras de serviços para
evitar a caracterização de bis in idem. Assim, a autoridade fiscal deverá esclarecer se
houve fiscalização total na empresa prestadora que englobe o período do presente
lançamento, se consta em nome da prestadora adesão a parcelamentos especiais (Refis e
Paes), e se há registro de CND de baixa emitida em favor da prestadora de serviços.
Requer, enfim, a exclusão das pessoas físicas arroladas como co- responsáveis do pólo
passivo da NFLD, a realização de diligência junto às prestadoras, o cancelamento total
do lançamento, com arquivamento do processo, e, em sendo mantida a autuação, a
exclusão da taxa Selic do débito. Junta ao processo, às fls. 435/500, o seguinte: cópias
de documentos da empresa (procuração e contratos sociais), da NFLD, GPS com
pagamento dos processos Debcad 37.115.125-2 e 37.115.126-0, demonstrativos de
compensação/retenção, GPS/fatura, resumos de folhas de pagamento, arquivos Sefip das
empresas Inv. Campinas Ltda., Construtora Amaralina Ltda., Inv. Campinas Com. Pav.
Construtora Ltda., e Esmael Macedo Construções Ltda., Acórdão n° 232/2006, da 4a
CaJ do Conselho de Recursos da Previdência Social.
Após a análise do processo, ele foi enviado em diligência à fiscalização para emissão de
Relatório Fiscal Complementar e manifestação sobre as guias de recolhimento
apresentadas pela empresa como exposto na Resolução emitida. A fiscalização em
cumprimento ao solicitado emitiu Informação Fiscal, anexada às fls. 534/535.
O contribuinte apresentou nova impugnação resumindo a diligência efetuada, e
alegando, em síntese, o seguinte:
Inicial mente ressalta que não se está diante de contrato de empreitada global, e que os
serviços foram realizados sob o regime de empreitada parcial. Descreve que de acordo
com o que apurou a fiscalização, em algumas situações a impugnante procedeu à
retenção tendo como base de cálculo um valor menor do que o estipulado pela
legislação, e repete os mesmos argumentos apresentados na sua peça inicial discordando
da cobrança da retenção na impugnante e destacando a ocorrência da decadência com
base no art. 150, § 4o, do CTN, dos fatos geradores ocorridos no período de 03/02 a
10/02, consoante a Súmula Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal - STF, tendo
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.663 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009874/2007-98

em vista ter ocorrido o pagamento pelas empresas prestadoras de serviços de construção
civil, seja pela compensação ou pelo pagamento da GPS. E ainda argumentando, caso se
considere que as retenções tiveram como base de cálculo um valor menor do que o
estipulado pela legislação, ainda assim deverá ser observado o disposto no mencionado
art. 150, § 4o, por tais retenções configurarem “pagamento parcial”. Requer enfim o
cancelamento da NFLD.

A decisão de primeira instância restou ementada nos termos seguintes:

CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DECADÊNCIA.
REPRESENTANTES LEGAIS. RETENÇÃO. OBRIGAÇÃO LEGAL DO
RECOLHIMENTO PELA EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇOS.
Diante do reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n°
8.212/91 expresso na Súmula n° 8 do STF, aplica-se o prazo decadencial
quinquenal do Código Tributário Nacional.
Os anexos Repleg - Relatório de Representantes Legais e Vínculos - Relação
de Vínculos apenas descrevem os representantes legais da empresa com sua
qualificação e período de atuação, com base nos seus contratos ou estatutos,
como subsídio à Procuradoria.
É obrigação legal da empresa tomadora a retenção de 11% sobre a nota
fiscal/fatura emitida pela prestadora em razão de serviço com cessão de mão-
de-obra ou por empreitada, e o recolhimento deste valor.

Intimado da referida decisão em 29/04/2010 (fl.581), a contribuinte apresentou
recurso voluntário em 24/05/2010 (fls.582/596), alegando, em síntese, que:

- A DRJ cancelou a exigência correspondente ao período de 05/2002 a 10/2002
pelo reconhecimento da decadência. Contudo, deixou de considerar decadente a competência
03/2002, pelo entendimento de que para esse mês não houve antecipação do pagamento, atraindo
a regra de contagem do prazo decadencial prevista no art. 173, I, do CTN. Entretanto, ressalta
que houve sim o recolhimento da contribuição, conforme comprova a GFIP da competência
03/2002, tanto da contribuinte quanto das empresas que lhe prestaram serviços.

- Não há responsabilidade solidária entre a empresa tomadora de serviços e a
prestadora de serviços na sistemática da substituição tributária (Retenção de 11%).

- Reforça a recorrente que seria papel do fisco verificar junto à empresa prestadora
a documentação contábil, bem como as declarações de informações à Previdência Social (GFIP),
a fim de identificar a regularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias devidas.

- Ad argumentandum, ainda que a recorrente tenha efetuado a retenção tomando
como base de cálculo valor inferior ao disposto na legislação, o Fisco Previdenciário não sofreu
qualquer prejuízo pela eventual falta de retenção, uma vez que as empresas contratadas pela
recorrente efetuaram o recolhimento das contribuições corretamente.

Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.663 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009874/2007-98

- A recorrente entende que toda a argumentação apresentada no presente Recurso
Voluntário é suficiente para demonstrar a necessidade de cancelamento integral da autuação, ora
combatida que erroneamente foi mantida pela DRJ. Contudo, para que não pairem quaisquer
dúvidas acerca da matéria, a recorrente, requer, desde já, a baixa dos autos em diligência.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Da Decadência

A decisão de piso já reconheceu a decadência parcial do presente crédito tributário
nas competências de 05/2002 a 10/2002. A recorrente se insurge especificamente em relação à
competência 03/2002, argumentando que houve recolhimento antecipado para a referida
competência, reportando-se a GFIP carreada aos autos. Todavia, deve ser ressaltado que a GFIP
é documento declaratório e constitui confissão de dívida, mas não se presta para comprovar o
recolhimento do tributo.

Assim sendo, ausente a prova de antecipação de pagamento na competência
03/2002, correta a decisão que aplicou a contagem do prazo decadencial estabelecida no art. 173,
I, do CTN e afastou a ocorrência da decadência para a mencionada competência.

Do Pedido de Diligência

De acordo com o art. 18 do Decreto no 70.235/1972: a autoridade julgadora de
primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.

No caso dos autos, a própria recorrente reconhece que o processo está
devidamente instruído, requerendo alternativamente que o processo seja baixado em diligência
para que não paire dúvida quanto aos seus argumentos.

Assim, entendo que o pedido de diligência é despiciendo, devendo ser, de pronto,
indeferido.

No Mérito

Da Retenção de 11% sobre a Nota Fiscal ou Fatura na Empreitada Parcial

Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.663 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009874/2007-98

O crédito tributário lançado refere-se ao descumprimento de obrigação principal,
mais precisamente as contribuições previdenciárias, atinentes à retenção de 11% (onze por cento)
sobre o valor bruto dos serviços realizados mediante cessão de mão de obra, constantes de nota
fiscal, fatura ou recibo, previstos no art. 31, da Lei n.° 8.212/91, para a competências de 03/2002
a 10/2005.
Em se tratando de contratação de serviços mediante cessão de mão de obra ou
empreitada parcial é clara a legislação vigente à época, acerca da responsabilidade do contratante
em reter 11% do valor da nota fiscal, recolhendo o fruto da retenção no CNPJ da empresa
contratada.
O instituto da retenção está previsto no art. 31 da Lei n° 8.212/1991, com redação
conferida pela Lei n ° 9.711/1998, nos seguintes termos:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia
dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da
empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5°do art. 33.
(Redação dada pela MP n° 1.66315, de 22/10/98 e convertida no art. 23 da Lei n° 9.711,
de 20/11/98). Vigência a partir de 01/02/99, conforme o art. 29 da Lei n° 9.711/98
Cumpre registrar que o presente lançamento não se refere à responsabilidade
solidária e sim ao dever de retenção de 11% que o sujeito passivo deveria ter efetuado em razão
da contratação de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, conforme legislação
encimada.
Pelas informações trazidas no relatório fiscal, foram efetuados os destaques nas
notas, entretanto o recolhimento foi efetuado tendo por base valor inferior bruto das notas fiscais,
sendo lançado crédito tributário em relação a respectiva diferença.
No entanto, a recorrente deveria ter retido o valor de 11% sobre o valor bruto da
nota fiscal/fatura, observados os limites de deduções e recolher a importância até o dia dois do
mês subseqüente à emissão da respectiva nota fiscal/fatura.
De acordo com o previsto no art. 33, § 5° da Lei n° 8.212/1991, o desconto
sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa, sendo a responsabilidade direta
de quem tinha o dever de realizá-lo.
Art. 33 (...).
§5° O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei.
No caso da retenção de 11% não há que se falar em solidariedade, tampouco em
benefício de ordem, pois o comando legal impôs a responsabilidade à tomadora de serviços,
assim como o fez em relação ao desconto dos segurados empregados. Essa é uma presunção
legal absoluta que milita em favor da fiscalização previdenciária.
O tema em questão já foi objeto de inúmeras controvérsias judiciais, já tendo o
Supremo Tribunal Federal em duas oportunidade infirmado a constitucionalidade da retenção de
11%. Vejamos o que constou no Informativo n° 368 do STF acerca do tema:
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.663 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009874/2007-98

Contribuição Previdenciária e Retenção sobre Nota Fiscal ou Fatura de Prestação de
Serviços - 2
O Tribunal, por maioria, negou provimento a recurso extraordinário interposto contra
acórdão da 3a Turma do TRF da ja Região que decidira pela legitimidade da retenção,
pela empresa contratante de serviços executados mediante mão-de- obra, de JJ% sobre o
valor bruto da nota fiscal ou da fatura de prestação de serviços, para fins de contribuição
previdenciária, nos termos previstos no art. 31 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela
Lei 9.711/98 - v. Informativo 355. Entendeu-se que a alteração introduzida pela Lei
9.711/98 não implicou criação de nova contribuição ou contribuição decorrente de
outras fontes com ofensa ao art. 195, §4°, da CF, porquanto apenas objetivou simplificar
a arrecadação do tributo e facilitar a fiscalização no seu recolhimento, não ocorrendo,
por conseguinte, violação à regra da competência residual da União (CF, art. 154, I).
Salientou-se ser improcedente a assertiva de que o fato gerador estaria ocorrendo
posteriormente ao recolhimento, uma vez que o sujeito passivo estaria obrigado a reter
11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a
importância retida até o dia 2 do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota
fiscal ou fatura em nome da empresa cedente da mão-de-obra, observadas as
disposições inscritas nos parágrafos no art. 31 e no §5° do art. 33 da Lei 8.212/91.
Afirmou-se que a CF autoriza a lei a atribuir ao sujeito passivo de obrigação tributária a
condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição cujo fato gerador
deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia
paga, caso não se realize o fato gerador presumido (CF, art. 150, §7°), sendo que o CTN
ainda prescreve em seu art. 128 que ”sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode
atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa,
vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial
da referida obrigação”. Concluiu- se, afastando a tese de que a mencionada retenção
constituiria empréstimo compulsório (CF, art. 148), que os valores retidos em montante
superior ao devido pela empresa contratada deverão ser restituídos nos termos do art.
31, §2°, da Lei 8.212/91, com a redação da Lei 9.711/98, razão por que também não
estaria havendo utilização do tributo com efeito de confisco (CF, art. 150, IV). Vencido
o Min. Marco Aurélio que dava provimento ao recurso por considerar que a legislação
ordinária acabou por aditar a CF, introduzindo, em termos de adiantamento, uma nova
base de incidência da contribuição social, ou seja, o valor da nota fiscal relativa à
prestação de serviço, a qual abrangeria outros fatores estranhos à folha de salários,
inclusive o lucro. Leia o inteiro teor do voto do relator na seção de Transcrições deste
Informativo. RE 393946/MG, rel. Min. Carlos Velloso, 3.11.2004. (RE- 393946)
Mais recentemente, nos autos do RE n° 603.191/MT, com repercussão geral
reconhecida, de relataria da Ministra Ellen Gracie, o Pleno do Tribunal ratificou o entendimento
pela constitucionalidade da retenção em discussão. O julgado restou assim ementado:
"DIREITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RETENÇÃO DE 11%
ART.
31
DA
LEI
8.212/91,
COM
A
REDAÇÃO
DA
LEI
9.711/98.
CONSTITUCIONALIDADE.
Na substituição tributária, sempre teremos duas normas: a) a norma tributária
impositiva, que estabelece a relação contributiva entre o contribuinte e o fisco; b) a
norma de substituição tributária, que estabelece a relação de colaboração entre outra
pessoa e o fisco, atribuindo-lhe o dever de recolher o tributo em lugar do contribuinte.
A validade do regime de substituição tributária depende da atenção a certos limites no
que diz respeito a cada uma dessas relações jurídicas. Não se pode admitir que a
substituição tributária resulte em transgressão às normas de competência tributária e ao
princípio da capacidade contributiva, ofendendo os direitos do contribuinte, porquanto o
contribuinte não é substituído no seu dever fundamental de pagar tributos. A par disso,
há os limites à própria instituição do dever de colaboração que asseguram o terceiro
substituto contra o arbítrio do legislador. A colaboração dele exigida deve guardar
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.663 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009874/2007-98

respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se lhe podendo
impor deveres inviáveis, excessivamente onerosos, desnecessários ou ineficazes.
Não há qualquer impedimento a que o legislador se valha de presunções para viabilizar
a substituição tributária, desde que não lhes atribua caráter absoluto.
A retenção e recolhimento de 11% sobre o valor da nota fiscal é feita por conta do
montante devido, não descaracterizando a contribuição sobre a folha de salários na
medida em que a antecipação é em seguida compensada pelo contribuinte com os
valores por ele apurados como efetivamente devidos forte na base de cálculo real.
Ademais, resta assegurada a restituição de eventuais recolhimentos feitos a maior.
Inexistência de extrapolação da base econômica do art. 195, I, a , da Constituição, e de
violação ao princípio da capacidade contributiva e à vedação do confisco, estampados
nos arts. 145, § 1°, e 150, IV, da Constituição. Prejudicados os argumentos relativos à
necessidade de lei complementar, esgrimidos com base no art. 195, § 4°, com a
remissão que faz ao art. 154, I, da Constituição, porquanto não se trata de nova
contribuição.
Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Aos recursos sobrestados, que aguardavam a análise da matéria por este STF, aplica-se
o art. 543-B, § 3°, do CPC.” (Dje 5/9/11).
Destarte, entendo que agiu com acerto a autoridade fiscal ao lançar o presente
crédito tributário.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital